Tribunal: STF
Processo: HC 261499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONTRA A CONDENAÇÃO E A DOSIMETRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSA ANULAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, OU, AINDA, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2025, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Zenilton Macena Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.898/SP, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado, em 19.10.2015, pelo juízo da comarca de Palestina/SP, pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença “deu-se por incompetente, uma vez que respondeu negativamente ao terceiro quesito, quanto a ter o réu, com sua ação, almejado a morte ou, ao menos, assumido o risco de produzi-la” (fl. 25, e-doc. 24). O juízo da comarca de Palestina/SP desclassificou a conduta e condenou o paciente pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (§ 3º do art. 129 do Código Penal), à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto.



    3. Interposta apelação pela defesa e pelo Ministério Público, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 21.10.2021, negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para determinar a submissão do paciente a novo julgamento.



    4. Em 22.9.2022, o paciente foi submetido a novo julgamento, e condenado à pena de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    5. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000300-75.2009.8.26.0412 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.2.2024, a Nona Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “Júri - Homicídio qualificado - Réu condenado após anulação do primeiro julgamento realizada a pedido da acusação - Segunda decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos - Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento - Vedação do art. 593, § 3º, in fine, do CPP



    Ainda que a anulação anterior tenha decorrido de recurso da acusação, uma vez condenado o acusado em segundo julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, não cabe outra apelação sob o fundamento de que a nova decisão também teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.



    Júri - Homicídio qualificado - Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos - Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento Entendimento do art. 593, III, ‘d’, e § 3º, do CPP



    Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão contrariaria manifestamente a prova dos autos, cumprindo manter-se o soberano veredito dos jurados” (fl. 33, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    6. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Seguiu-se a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.700.542/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Presidência daquele Tribunal Superior, em 11.8.2024. O agravo regimental interposto pela defesa não foi conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024.



    A condenação transitou em julgado em 22.11.2024.



    7. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 0000300-75.2009.8.26.0412 a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 982.898/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.5.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu da impetração.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de revisão criminal em virtude do trânsito em julgado da condenação e da reiteração de pedidos já apreciados em recurso especial.2. O agravante assevera constrangimento ilegal na condenação, sustentando a existência de prova viciada, dosimetria desarrazoada e qualificadoras não comprovadas, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão ao órgão colegiado. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, quando já houve trânsito em julgado da condenação e a matéria foi objeto de recurso especial não conhecido. III. Razões de decidir 4. O trânsito em julgado da decisão impede a apreciação do habeas corpus, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de supressão de instância, conforme o art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a reiteração de pedidos já apreciados em recurso especial, devendo eventual revisão criminal ser manejada perante a instância competente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: 1. O trânsito em julgado da decisão impede a apreciação de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de supressão de instância. 3. A reiteração de pedidos já apreciados em recurso especial é vedada, devendo eventual revisão criminal ser manejada perante a instância competente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, ‘e’. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 923.521/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 789.650/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 590.414/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não há nos autos nenhuma prova concreta a respeito da autoria, nenhum fato que indique o paciente como autor do delito, por assim ser, não há outra alternativa a não ser declarar nulo o julgamento que ocorreu, em razão de ser manifestamente contrário as provas dos autos, sendo designado um novo Plenário do Júri” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que, “em fls. 18 o paciente confessou a prática do delito e em fls. 101 negou a versão fornecida anteriormente alegando pressão dos policiais. Ocorre que caso seja considerada a versão de fls. 18, é necessária a desclassificação do delito para o previsto no art. 129, §3º do Código Penal, isto porque, o paciente confessou a prática do delito, mas com a ressalta que não tinha a intenção e o dolo de matar, pelo contrário, apenas queria receber da vítima um crédito que teria e no momento de ira acabou desferindo algumas pauladas na vítima” (fl. 14, e-doc. 1).



    Sustenta que o paciente “não agiu de maneira fútil. Ao revés, é caso, aliás, de figura privilegiada de sua conduta” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que, “mesmo que hipoteticamente, se leve em consideração os fatos narrados na denúncia, pelos mesmos motivos não ocorreu a qualificadora do inciso III e IV, ou seja, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, vez que, tendo embate ou brigas anteriores ao evento criminoso, óbvio que a vítima deveria esperar por uma reação” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Argumenta que “não foi dosada a pena imputada ao apelante da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer que seja determinado um novo plenário do júri da inicial acusatória; ou a ABSOLVIÇÃO do paciente, por inexistência de crime pela sua autoria apesar de inquestionável a materialidade (corpo), ou seja, houve o resultado-morte, mas não pela responsabilidade de ZENILTON MACENA SOUZA. 



    Ou ainda, a desclassificação para o delito previsto no art. 129, §3º do Código Penal (lesão corporal seguida de morte). 



    Como tese subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando os efeitos processuais da Lei nº 8.072/90, pela absoluta ausência de situação típica de homicídio qualificado, sendo assim o paciente condenado pelo delito tipificado no Art. 121, caput, do Código Penal, isto é, o delito HOMICÍDIO SIMPLES, devendo, assim, a pena ser dosada na justa medida, partindo da pena em abstrato prevista no caput do referido dispositivo incriminador, afastando, ainda, os efeitos processuais da Lei nº 8.072/90, pela absoluta ausência de situação típica de homicídio duplamente qualificado tentado. 



    Requer, por fim, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 22.11.2024, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 9.9.2025. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. No acórdão apontado como ato coator, não foi examinado o mérito das matérias veiculadas neste habeas corpus, limitando-se o Superior Tribunal de Justiça a assentar o não cabimento de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal e com o mesmo objeto de anterior agravo em recurso especial.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento à apelação interposta pelo paciente, reconheceu a existência de acervo probatório suficiente para a manutenção da condenação pela prática do crime de homicídio, bem como para a manutenção das qualificadoras do “motivo torpe”, do “recurso que dificultou a defesa da vítima” e do “meio cruel”. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Grassi Neto: 



    “Por primeiro, ainda que a anulação anterior tenha decorrido de recurso da acusação, uma vez condenado o acusado em segundo julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, não cabe outra apelação sob o fundamento de que a nova decisão também teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.



    Ainda que assim não fosse, a condenação do acusado pelo crime de homicídio triplamente qualificado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.



    Narra a denúncia que, no dia 22 de fevereiro de2009, por vota das 22h, o acusado Zenilton Macena teria, juntamente com o corréu Vandilson da Cruz de Souza (impronunciado, nos termos do art. 414 do CPP fls. 493/496), previamente ajustados, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferido golpes com um pedaço de pau, em regiões vitais, em Sivaldo Vicente de Morais, produzindo-lhe ferimentos graves e consequentemente causando-lhe politraumatismo que teria ocasionado sua morte (certidão de óbito de fls. 06 e laudo pericial de exame necroscópico de fls. 44/46).



    Segundo restou apurado, no início de 2009, a vítima Sivaldo teria solicitado ao ora acusado Zenilton que a levasse até a cidade de Orindiúva, onde ocorreria um show. O transporte foi acordado no valor de R$ 15,00.



    Na data aprazada, o acusado, que residia na cidade de Orindiúva, teria se deslocado até a cidade de Boturuna para buscar a vítima, como avençado. Realizado o transporte, a vítima teria se recusado a pagar a quantia pecuniária, o que teria deixado o réu furioso.



    Na segunda quinzena de fevereiro de 2009, próximo ao dia 18, o réu e o corréu Vandilson (impronunciado), primo do acusado teriam se deslocado até a residência da vítima Cidade de Boturuna, para cobrarem a dívida.



    No local dos fatos, com divisão de tarefas, e sem qualquer piedade, munidos com o pedaço de pau, adentraram o apelante e o corréu à casa da vítima e, sem darem oportunidade de defesa a ela, bateram em todo o seu corpo, principalmente na região da cabeça, derrubando-a ao solo. Mesmo estando ela caída ao solo, sem qualquer reação, os réus teriam desferido ao menos mais um golpe, deixando-a imobilizada e evadindo-se do local, sem serem percebidos.



    A vítima Sivaldo teria passado a noite toda agonizando, sendo encontrada somente no dia seguinte por seus sobrinhos, com ferimentos sendo, então, socorrida e levada para o ’Hospital de Base’ da cidade de São José do Rio Preto, onde teria vindo a óbito, devido a um politraumatismo ocasionado pelas agressões em sua cabeça, braços, pernas e escoriações, a maioria em regiões vitais.



    Apelante e corréu teriam, ao que consta, agido com futilidade, uma vez que teriam colocado fim à vida da vítima, em virtude da ínfima quantia de R$ 15,00. A vítima não teve chance de defender-se, eis que os réus teriam adentrado de inopino no imóvel, sem que ela, vítima, percebesse a atitude, após o que a teriam acertado com golpes de um pedaço de pau, mesmo já estando ela caída ao solo.



    A crueldade teria consistido na sequência e quantidade de golpes, sem piedade, até porque estaria a vítima embriagada.



    A materialidade delitiva restou, com efeito, devidamente comprovada, consoante certidão de óbito de fls. 06 e pelo pericial de exame necroscópico de fls. 44/46), bem como a autoria imputado ao ora sentenciado.



    Em seu primeiro interrogatório perante aautoridade policial (fls. 09/10), o ora acusado confessou os fatos a ele imputados na denúncia.



    Em sua nova oitiva, ainda, em solo Policial, o réu mudou sua versão, negando as agressões em desfavor da vítima, aduzindo que, na data dos fatos, por volta das 20h, estava em um ‘Posto de Saúde’, fazendo curativos. Afirmou ainda que, quanto à sua versão apresentada inicialmente, teria sofrido ‘pressão’ dos Policiais e até então não tinha conhecimento do falecimento da vítima (fls.84/85).



    Sobre a versão sustentada pelo réu, o i.parecerista oficiante consignou, às fls. 1449, que:



    No recurso em análise, a Defesa insiste com a tese da negativa de autoria, que foi rechaçada pelos jurados, mas não explicou o motivo de o seu afastamento ser incompatível com as provas dos autos e nem teria como fazê-lo porque, conforme a fundamentação do venerando Acórdão de fls. 1120/1132, todas as provas e demais evidências dos autos encaminhavam ao reconhecimento de que o réu, ora Apelante, concorreu efetivamente à morte da vítima.



    Na verdade, o réu confessou inicialmente o crime, isto é, que na data do fato se dirigiu até a casa da vítima com um pedaço de pau, o qual usou para agredi-la violentamente, e somente depois, após ser informado de sua morte, resolveu mudar a narrativa e passou então a negar a autoria do crime de homicídio.



    Ocorre, porém, que, no julgamento em Plenário, os jurados foram confrontados com as provas dos autos nos debates estabelecidos entre a Acusação e Defesa e concluíram acertadamente que o réu matou a vítima por conta de uma dívida de R$ 15,00 (quinze reais) o que foi considerado motivo fútil, com a utilização de recurso que dificultou a sua defesa, uma vez que ela foi surpreendida em casa pelo agressor, e de meio cruel por conta das várias pauladas desferidas contra o seu corpo todo,mormente na região da cabeça. [...]



    A condenação de ZENILTON é respaldada na sua confissão inicial, que foi corroborada pelos depoimentos dos policiais que investigaram o homicídio e que negaram a alegada coação ou o desconhecimento do teor da confissão pelo réu.



    Ora, diante desse cenário, não há como sustentar que a condenação do réu é infundada, tanto assim que a Defesa nem sequer se deu ao trabalho de esmiuçar as provas dos autos, as quais são incompatíveis com a tese da negativa de autoria, e limitou-se a argumentar genericamente que asua condenação é contrária à prova dos autos e aquestionar aspectos da reprimenda.



    É de ressaltar-se, ainda, que, optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão contrariaria manifestamente a prova dos autos, cumprindo manter-se o soberano veredito dos jurados.



    Correto, por fim, o entendimento no sentido de deverem ser mantidas as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II,III e IV, do CP, que foram reconhecidas pelo próprio Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos n. 04, 05 e 06 (fls. 1376/1377), uma vez que existem, no conjunto probatório dos autos, elementos de convicção indicativos de ter o ora recorrente efetivamente cometido o crime por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Vê-se, pois, que os senhores Jurados decidiram, agora, em concordância com a prova apresentada no bojo do caderno processual. Não restou verificada, portanto, condenação contrária à prova dos autos” (fls. 38-42, e-doc. 2).



    14. Com fundamento no acervo probatório da ação penal, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado, por ter-se demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a presença das qualificadoras dos incs. II, III e IV do art. 121 do Código Penal. A pretendida revisão dessa conclusão, para absolvição do paciente, desclassificação da conduta para lesão corporal, ou, ainda, afastamento das qualificadoras, exigiria reexame do conjunto fático-probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE CONCAUSA INDEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 256.393-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE ABSOLUTÓRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.192-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal do Júri, investido constitucionalmente da prerrogativa de soberania dos seus veredictos, reconheceu as qualificadoras imputadas ao ora Recorrente. 3. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelo Conselho de Sentença e pela Corte Estadual, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus, além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 202.621-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    15. Na sentença condenatória, o juízo da comarca de Palestina/SP realizou a dosimetria nos seguintes termos:



    “Incorrendo no artigo 121, § 2º, incisos II do Código Penal (motivo fútil), o que incide a qualificadora do presente delito. Pelo caso concreto, entendo que a qualificadora do meio cruel deve ser aplicada como culpabilidade, nesta primeira fase, de modo que a pena deve ser exasperada acima do mínimo legal, pelo que entendo adequada o tantum de 1/8, pelo que a pena-base há de ser fixada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão



    Na segunda fase, existe a agravante de recurso que dificultou a vítima, pelo que, entendo que é caso de aplicação de 1/3 a maior na pena fixada, restando, portanto, 18 (dezoito) anos de reclusão.



    Assim, na segunda fase, chega-se a 18 anos de reclusão, pena, essa final.



    A pena adequada já que se tratou de conduta intensamente antissocial, e com o pendor de esfacelar qualquer entidade familiar; assim, a resposta estatal dever ser adequada.



    A seu turno, o regime inicial de cumprimento de pena não pode ser senão o fechado cuidando-se, pois, de crime hediondo, medida que garante adequado protagonismo à diretriz constitucional com inerência à proporção entre dano e repreensão (art. 5o, incisos V, e X da Constituição Federal)” (fl. 62, e-doc. 2).



    16. Ao julgar o tema, na Apelação Criminal n. 0000300-75.2009.8.26.0412, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que:



    “A pena, dosada e fundamentada em consonância com o sistema trifásico, realmente não comporta qualquer reparo.



    Estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do CP, a pena-base foi corretamente fixada em 13 anos e 06 meses de reclusão, o que equivale ao mínimo legal acrescido de 1/8, levada em consideração a qualificadora do meio cruel, como circunstância negativa do crime.



    Tratando-se de homicídio triplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 121, § 2º, do CP, nada obsta que uma das outras seja utilizada como circunstância negativa.



    Na segunda fase, por força da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a reprimenda foi exasperada de 1/3, dada a dinâmica dos fatos, perfazendo 18 anos de reclusão.



    Não se cogita, outrossim, de diminuição da pena em razão da presença da atenuante da confissão espontânea.



    O réu admitiu os fatos em um primeiro momento, mas, ainda na fase extrajudicial, negou a prática delitiva. Em Juízo, com o seu dictum, afirmou ser analfabeto e ter sofrido ameaças em sede policial para assinar o termo do interrogatório contendo a confissão da prática do delito ora em análise. Sendo assim, sua confissão foi qualificada.



    Como sabido, a confissão, judicial ou extrajudicial, é extremamente importante. No caso de que se trata, o dictum do réu, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida, bem revela hábil manejo de autodefesa.



    Conforme pontuou o i. Promotor de Justiça, em contrarrazões de apelo (fls. 1439):



    A atenuante de confissão espontânea deve ser afastada, posto que o apelante realizou confissão extrajudicial, sendo que na mesma fase inquisitorial houve retratação da confissão, mantida a ausência da autoria nas fases escalonadas do rito do Tribunal do Júri.



    Por outro lado, o reconhecimento do cri